Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL. DISPENSA DA CND. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. VIABILIDADE.
1. Apesar do disposto no artigo 57 da Lei no 11.101/05, sobre a exigibilidade da apresentação de certidões negativas de débitos tributários ou positiva com efeitos de negativa como pressuposto para a concessão da recuperação judicial, a jurisprudência vem mitigando a imprescindibilidade da apresentação da CND em prol do princípio da preservação da empresa e da sua função social. Os artigos 47 e 57 da Lei no 11.101/05 devem ser interpretados conjuntamente de acordo com a finalidade da normal legal, que e a de permitir a recuperação judicial, e não impor obstáculos a ela.
2. Condicionar a concessão da recuperação judicial à apresentação de certidão negativa de débitos constitui óbice que contraria a própria finalidade da lei de regência, notadamente diante do fato de que os créditos de natureza tributária não estão sujeitos à recuperação judicial.
3. A jurisprudência do STJ excepciona a imprescindibilidade do requisito previsto no art. 57 da LRF e o faz em virtude do princípio da preservação da empresa e de sua relevante função social, ponderando-se o direito do devedor de buscar, nesse processo, a superação efetiva da crise econômico-financeira que o acomete (Pedido de Tutela provisória no 4113/SP - Ministro Paulo de Tarso Sanseverino -2022/0251661-1).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para dispensar a parte Agravante da obrigação de apresentar certidões negativas de débitos tributários como condição para a concessão da pleiteada recuperação judicial, se outro motivo não houver.